Tribunal: TJSP
Processo: 2252303-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
R - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO - HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 774 DO CPC NÃO VERIFICADAS - AUSÊNCIA DE DOLO VISANDO DIFICULTAR A ATIVIDADE JURISDICIONAL OU A OCULTAÇÃO MALICIOSA DE BENS - MULTA AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

"Para aplicação da multa, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2252303-75.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mandato

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -EXECUTADA INTIMADA PARA APRESENTAR BENS À PENHORA - PEDIDO DE PRAZO SUPLEMENTAR - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO - HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 774 DO CPC NÃO VERIFICADAS - AUSÊNCIA DE DOLO VISANDO DIFICULTAR A ATIVIDADE JURISDICIONAL OU A OCULTAÇÃO MALICIOSA DE BENS - MULTA AFASTADA -

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -EXECUTADA INTIMADA PARA APRESENTAR BENS À PENHORA - PEDIDO DE PRAZO SUPLEMENTAR - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO - HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 774 DO CPC NÃO VERIFICADAS - AUSÊNCIA DE DOLO VISANDO DIFICULTAR A ATIVIDADE JURISDICIONAL OU A OCULTAÇÃO MALICIOSA DE BENS - MULTA AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

"Para aplicação da multa, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000963742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2252303-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante PATRÍCIA ROMERO DOS SANTOS WEISZ, é agravado JULIO
CÉSAR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252303-75.2020.8.26.0000
LDN
AGRAVANTE: PATRÍCIA ROMERO DOS SANTOS WEISZ.
AGRAVADO: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: ISABELA DE SOUZA NUNES
FIEL.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO.
EMENTA:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
EXECUTADA
INTIMADA
PARA
APRESENTAR BENS À PENHORA -
PEDIDO DE PRAZO SUPLEMENTAR -
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA
NÃO
CONFIGURADO
-
HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO
774 DO CPC NÃO VERIFICADAS -
AUSÊNCIA
DE
DOLO
VISANDO
DIFICULTAR
A
ATIVIDADE
JURISDICIONAL OU A OCULTAÇÃO
MALICIOSA
DE
BENS
-
MULTA
AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
"Para aplicação da multa, por ato
atentatório à dignidade da Justiça, há
necessidade
de
verificação
do
elemento subjetivo, consistente no
dolo ou culpa grave do devedor”.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252303-75.2020.8.26.0000
LDN
V O T O No 33.028
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de indenização por danos materiais e
morais, fundada em mandato, em fase de cumprimento de
sentença, impôs à executada multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça.
Após estoriar os fatos relativos à
lide, sustenta, em apertada síntese, a agravante que não
praticou qualquer ato procrastinatório ao solicitar prazo
suplementar para indicação de bens à penhora, argumentando,
ainda, que, embora receba intimações pela imprensa oficial,
não atua em causa própria, não sendo possível se manifestar
nos autos sem a intervenção de seu advogado. Aduz,
outrossim, que concordou com a penhora de parte do saldo de
aluguel que percebe com a locação de seu imóvel, alegando,
no mais, que sempre respeitou o princípio da boa-fé
processual. Busca, por isso, a reforma do ato judicial
combatido.
Houve resposta. O preparo está
anotado.
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252303-75.2020.8.26.0000
LDN
1) Ressalto, de início, que, sendo
eletrônico o processo principal, a menção às peças observará
o número das páginas daqueles autos, a teor do disposto no
artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil.
2) Transcrevo o seguinte excerto da
decisão agravada no que interessa à solução da controvérsia,
verbis:
“A petição de fls. 139, em que o patrono da executada
afirma não poder informar quais são os bens sujeitos à
execução é um verdadeiro insulto ao órgão julgador, haja
vista que a executada é advogada e recebeu a intimação a
respeito da decisão de fls. 136, conforme se verifica da
certidão de fls. 138. Nestes termos, estar caracterizado o
ato atentatório à dignidade da Justiça, por ofensa ao
disposto no art. 774, V e ao princípio da cooperação, pelo
que penalizo a executada com multa de 10% do valor
atualizado do débito, revertido em favor do exequente” (cf.
fl. 142).
Com efeito, em que pese o respeito
que merece a digna magistrada, tenho por não configurada a
prática de ato atentatório à dignidade da justiça, eis que não
evidenciadas as hipóteses do art. 774 do CPC; vale dizer, não
se verifica dolo da executada em dificultar a atividade
jurisdicional e tampouco ocultação maliciosa de bens.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252303-75.2020.8.26.0000
LDN
O pedido de dilação de prazo, por si
só, não se equipara à prática de ato atentatório à dignidade da
justiça, mormente por não se vislumbrar reiterada recalcitrância
da executada de modo a justificar a imposição da penalidade.
Aliás,
segundo
entendimento
sufragado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, para a
imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça
há necessidade de verificação de dolo ou culpa do devedor,
verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INÉRCIA
DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO
ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO PROVIDO. 1. Para aplicação
da
multa
por
ato
atentatório
à
dignidade da Justiça, há necessidade
de verificação do elemento subjetivo,
consistente no dolo ou culpa grave do
devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias
ordinárias. 2. É insuficiente, para tanto,
a mera inércia ou silêncio da parte
executada no descumprimento de uma
primeira intimação judicial relativa à

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252303-75.2020.8.26.0000
LDN
indicação de endereços de terceiros,
coproprietários de imóvel penhorado.
Essa conduta omissiva não caracteriza
a resistência injustificada, de que trata
a norma aplicada (CPC/2015, art. 774,
IV). 3. Agravo interno provido para
conhecer do agravo e dar provimento
ao recurso especial, a fim de afastar a
incidência da multa por ato atentatório
à dignidade da Justiça, prevista no art.
774, IV, do CPC/2015” (AgInt. no AREsp.
1.353.853/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a
Turma, j. 26/02/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE BENS
A
SEREM
PENHORADOS.
CONFIGURAÇÃO
DE
ATO
ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO. 1. A Corte de origem,
analisando o acervo fático-probatório
dos autos, concluiu que o credor
esgotou os meios de localização de
bens
penhoráveis
do
devedor
e
apresentou demonstrativo atualizado
do débito, o que autoriza a intimação

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252303-75.2020.8.26.0000
LDN
do
devedor
para
indicar
bens
à
penhora, sob pena de incidência na
penalidade prevista pelo art. 774,
parágrafo único, do CPC/2015. 2. A
modificação
de
tal
entendimento
demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório. 3. A incidência da multa no
caso concreto, vale frisar, não é objeto
de discussão no presente recurso,
uma vez que, para sua aplicação, será
necessário
verificar
o
elemento
subjetivo, consistente no dolo ou culpa
grave do devedor, que deve ser
reconhecido
pelas
instâncias
ordinárias. 4. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt. no AREsp. n.o
1.559.242/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a
Turma, j. 04/05/2020 - grifei).
No mesmo sentido, precedentes da
lavra deste E. Tribunal, verbis:
“Agravo
de
instrumento

ação
monitória - cumprimento de sentença -
multa por ato atentatório à dignidade
da justiça, nos termos do previsto no

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252303-75.2020.8.26.0000
LDN
art. 774, II e IV, do CPC descabimento
omissão da parte executada em
atender a uma determinação judicial
que, por si só, não é suficiente para
caracterizar
dolo
processual

ademais, não se verifica prejuízo à
parte
credora - multa afastada -
decisão reformada - recurso provido”
(AI n.o 2181122-14.2020.8.26.0000; Rel.
Des. Sergio Gomes; 37a Câmara de
Direito Privado; j. 28/08/2020).
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Multa por ato atentatório à dignidade
da justiça Decisão que aplicou multa
de 5% do valor do débito ao agravante,
nos termos do art. 774, V, do CPC, a
ser revertida em proveito do exequente
Insurgência do executado/agravante

Acolhimento

Inexistência
de
indícios que autorizem a aplicação de
multa por ato atentatório à dignidade
da
justiça
(art.
774,
V,
CPC)

Cabimento
apenas
no
caso
de
ocultação maliciosa de patrimônio por
parte do executado Multa afastada
Recurso
provido”
(AI
2138953-12.2020.8.26.0000; Rel. Des.
Marcus Vinicius Rios Gonçalves; 6a
Câmara de Direito Privado; j. 22/07/2020).

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252303-75.2020.8.26.0000
LDN
Demais
disso,
verificando
fato
enquadrado nos casos previstos no art. 774 do Código de
Processo Civil, incumbe ao órgão judiciário, previamente,
advertir o devedor de que seu procedimento constitui ato
atentatório à dignidade da justiça, sob pena de nulidade,
formalidade inobservada em primeiro grau.
Ausente,
portanto,
situação
de
desvio ou ocultação de bens, bem como prévia advertência à
executada, não se justifica a incidência da penalidade, nos
termos do artigo 774, inciso V do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da
Justiça, nos termos do acórdão.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica